Tribunal: TJDFT
Processo: 0722670-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 01/2020 BACEN. INDÍCIOS DE FRAUDE. ESTORNO DEVIDO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a restituir o valor de R$ 9.332,10 (nove mil, trezentos e trinta e dois reais e dez centavos).

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais. Narrou que atua como empresa intermediadora entre clientes e instituições financeiras para facilitação de posicionamento de contrato no mercado financeiro. Ressaltou que possui conta vinculada à requerida e que foi objeto de bloqueio de valores em caráter administrativo, sem qualquer notificação, no valor de R$ 9.332,10 (nove mil, trezentos e trinta e dois reais e de centavos). Pontuou que a empresa ré não resolveu o problema do bloqueio indevido e ainda debitou, sem sua autorização, uma transação por meio de PIX no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Asseverou que teve sua conta encerrada sem notificação prévia

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57391269). Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise do cabimento da repetição de indébito e na indenização por danos morais.

6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que não houve qualquer notificação prévia do encerramento de sua conta bancária e que passou por diversas situações vexatórias. Ressaltou que a recorrida se utiliza de cláusulas leoninas para retenção indevida de valores. Pontuou que foi debitado indevidamente de sua conta o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sem a sua autorização. Asseverou que diante dos atos ilícitos praticados pela recorrida, resta evidente o direito à repetição do indébito, uma vez que os lançamentos indevidos não se caracterizam como engano injustificável. Afirmou que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento e que a privação de quantia expressiva foi suficiente para gerar desequilíbrio financeiro e aflição psicológica. Apontou também que por conta do encerramento unilateral da conta bancária, teve uma série de compras, saques, depósitos e pagamentos negados o que se demonstra abusivo e ilegal, gerando o dever de indenizar pelos danos causados. Ao final, requereu que seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes, devendo a recorrida ser condenada à devolução do saldo retido, da transação fraudulenta e a reparação por danos morais, todas na forma dobrada.
7. Repetição do indébito. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé.

8. Em sede de contestação, a recorrida trouxe aos autos a informação de que foi realizado um pedido de “chargeback”, que ocorre quando o portador do cartão solicita uma análise de compra. Assim, a ré bloqueou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), analisou a transação e estornou tais valores. Tal prática se deu, segundo suas razões, com amparo na cláusula contratual 19.3.2 que esclarece o procedimento quando da constatação de fraude. Ademais, o inciso I do art. 39 da Resolução 01/20 do BACEN estabelece uma transação no âmbito do “PIX” deverá ser rejeitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver fundada suspeita de fraude. A instituição recorrida agiu dentro dos limites estabelecidos na referida Resolução, analisou a operação e promoveu o respectivo estorno, ante a suspeita de fraude. Portanto, não há qualquer tipo de engano em sua conduta. Sobre este aspecto, se o caso, cabe à recorrente buscar seu direito de regresso em face de quem deu causa ao questionamento que levou ao montante decotado.

9. Quanto ao encerramento unilateral da conta do recorrente, sem a devida comunicação e devolução dos valores lá depositados, os incisos II e V do art. 5° da Resolução 4753/2019 do BACEN esclarecem que a data do encerramento da conta deve ser comunicada ao titular, bem como a indicação da destinação do saldo credor na conta. Assim, a recorrida deve promover a devolução dos valores pertencentes à recorrente na forma simples, nos termos da respectiva Resolução.

10. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A recorrente é pessoa jurídica, portanto, incabível o argumento de abalo psicológico conforme apontado em sede recursal. Embora a Súmula 227/STJ esclareça que é cabível a indenização por danos morais à pessoa jurídica, tal condenação só deve figurar quando houver ofensa da imagem e reputação da empresa perante terceiros, o que não se verificou. Portanto, não resta demonstrado o dano imaterial. Sentença mantida neste aspecto.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra.

12. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.